Tribunal: TJSP
Processo: 2079327-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000366441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079327-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que é impetrante
JOÃO ANDRÉ CLEMENTE SAILER e Paciente ROBERTO ANDRADE DE
SOUZA, é impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
MIRANDÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2079327-62.2020.8.26.0000 - Mirandópolis
2
VOTO No 49124
“HABEAS CORPUS” No 2079327-62.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: JOÃO ANDRÉ CLEMENTE SAILER
PACIENTE: ROBERTO ANDRADE DE SOUZA
COMARCA: MIRANDÓPOLIS
AÇÃO PENAL No 1500125-24.2020.8.26.0605
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado JOÃO ANDRÉ CLEMENTE SAILER
em favor de ROBERTO ANDRADE DE SOUZA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado em exercício na 1a Vara da Comarca de
Mirandópolis,
nos
autos
da
Ação
Penal
no
1500125-24.2020.8.26.0605.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Alega que o paciente é primário e não registra
antecedentes criminais. Pondera que o Supremo Tribunal
Federal firmou entendimento que possibilita a concessão de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2079327-62.2020.8.26.0000 - Mirandópolis
3
liberdade provisória aos crimes de tráfico de drogas. Alega que
a custódia é desnecessária, notadamente porque cabíveis
medidas cautelares não prisionais. Por fim, ressalta que o
paciente é diabético e portador da doença de chagas.
Postula, o subscritor da petição
inicial, a concessão da ordem a fim de que o paciente seja
colocado em liberdade e nessa condição responda à ação
penal.
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 15/16), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 20/24).
É o relatório.
A denúncia é pela prática do crime
de tráfico de drogas. O flagrante está datado de 9 de abril de
2020, ocasião em que o paciente foi detido em poder de 3
pedras de crack e quatro porções de maconha pesando mais
de dois quilos.
A decisão que converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação
idônea, razão pela qual merece ser prestigiada.
Com efeito, a autoridade judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e
de materialidade, bem como destacou que havia denúncias de
envolvimento anterior do paciente com o tráfico, ele conta com

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2079327-62.2020.8.26.0000 - Mirandópolis
4
condenação anterior pelo mesmo crime e houve apreensão de
elevada quantidade de maconha.
Os antecedentes e a expressiva
quantidade de drogas (cerca de quatro quilos) evidenciam risco
de reiteração criminosa, além de denotarem, em princípio,
periculosidade do agente, de modo a permitir a decretação da
prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Conforme já se decidiu:
“PROCESSO PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime
e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art.
312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, a prisão preventiva
foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem
pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda
criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em
curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a
reiteração delitiva.
3. "Conforme pacífica jurisprudência desta
Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2079327-62.2020.8.26.0000 - Mirandópolis
5
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 4.
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).
5. Recurso não provido.
(STJ
RHC 111.090/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe
01/07/2019).
Para
arrematar,
a
atual
crise
sanitária provocada pela Covid-19 não autoriza a revogação da
prisão preventiva, pois não há prova de que o paciente integre
o grupo de risco e a Secretaria da Administração Penitenciária
vem adotando medidas para impedir a disseminação do vírus
no ambiente prisional.
Assim,
inexiste
constrangimento
ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator